Tribunal: STF
Processo: AI 73829
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-14
Data de publicação: 1978-09-14

Ementa:
COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. FEITO EM QUE A UNIÃO FEDERAL,
ENTIDADE AUTARQUICA OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL NÃO E CHAMADA A JUÍZO
NEM ABRANGIDA PELA CONDENAÇÃO, NEM INTERVEM NA DEMANDA. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 165, PARAGRAFO
ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SEM PERTINENCIA AO CASO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.